Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-59.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013449-59.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES - CPF: 028.093.451-39 (APELANTE), WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.715.301-62 (APELANTE), WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.715.301-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013449-59.2024.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta do réu poderia ser desclassificada para a posse de entorpecente para uso pessoal; (iii) saber se é possível a fixação de regime menos gravoso, em razão da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas por meio da prova testemunhal dos policiais militares, que relataram ter flagrado o réu dispensando entorpecentes e portando drogas fracionadas, além de dinheiro em notas miúdas.

4. O conjunto probatório revelou circunstâncias típicas da mercancia: fuga, tentativa de ocultação, local conhecido pelo tráfico, e confissão parcial do corréu.

5. A negativa de autoria mostrou-se isolada, contraditória e dissociada das provas dos autos.

6. A quantidade e a forma de apreensão da droga são incompatíveis com uso pessoal, afastando a possibilidade de desclassificação.

7. Diante da reincidência, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por outros elementos probatórios. 2. A condição de usuário não impede o reconhecimento da prática do crime de tráfico, inclusive quando realizado para manutenção do próprio vício. 3. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 33, §2º, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1003787-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado; TJMT, N.U. 0006038-09.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013449-59.2024.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), apenando-o com 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Almeja a absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para a condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28). Por derradeiro, pede a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013449-59.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES foi denunciado, juntamente com WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, pela prática do seguinte fato típico:

“No dia 16 de julho de 2024, por volta das 20h20min, no endereço situado à rua 07 de Setembro, n.° 55, Centro Norte, em Cuiabá-MT, os denunciados RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES e WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe policial GAP - Centro realizava patrulhamento na região do Beco do Candeeiro, quando avistou um grupo de indivíduos saindo de um prédio abandonado. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos apresentaram nervosismo e tentaram fugir; realizando acompanhamento a pé, os policiais observaram o ora denunciado RODRIGO descartando algo em uma lixeira, próxima ao ponto de ônibus.

Realizada a abordagem, durante a revista pessoal foram encontradas no bolso de RODRIGO 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e, na lixeira, mais 07 (sete) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais).

Já com WANDERSON, também abordado e que estava junto com RODRIGO na tentativa de fuga, foi encontrada 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína.

Questionados sobre os entorpecentes, os denunciados RODRIGO e WANDERSON disseram serem usuários de drogas e que tinham comprado as porções na região do beco do Candeeiro a fim de comercializarem para sustentarem o vício”.

O PM EDGAR PESSOA DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE, ENCONTRANDO-SE DE SERVIÇO NA DATA DE HOJE E CONSOANTE NARRATIVA DOS FATOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL RELATOU QUE COMANDAVA A EQUIPE (GAP/CENTRO/21ªCIPM) E EM PATRULHAMENTO PELA ÁREA CENTRAL DE CUIABÁ, MAIS PRECISAMENTE NO BECO DO CANDEEIRO, VISUALIZOU UM GRUPO DE PESSOAS SAINDO DO INTERIOR DE UM PRÉDIO ABANDONADO; QUE, TAIS PESSOAS, AO PERCEBEREM A EQUIPE POLICIAL DEMONSTRARAM NERVOSISMO E CORRERAM NA TENTATIVA DE SE ESCONDEREM; QUE, EM ATO CONTINUO FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E OBSERVADO PELA EQUIPE QUE UM DOS SUSPEITOS (IDENTIFICADO COMO RODRIGO BELMIRO CESAR ANTUNES) VEIO A JOGAR ALGUM OBJETO DENTRO DE UMA LIXEIRA AO LADO DO PONTO DE ÔNIBUS NA AV. TEN CEL DUARTE; QUE, FOI LOGRANDO ÊXITO NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DE RODRIGO, SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO 02 (DUAS) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA, JÁ NA LIXEIRA ONDE ELE TERIA JOGADO ALGUM OBJETO, FORAM LOCALIZADAS 07 (SETE) PEDRAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, ALÉM DO VALOR DE R$129,00 EM DINHEIRO (NOTAS TROCADAS); QUE, COM O OUTRO SUSPEITO (IDENTIFICADO COMO WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS VULGO BAIXINHO) QUE ESTARIA JUNTO COM RODRIGO, FOI LOCALIZADO 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA EM SEU BOLSO; QUE, INDAGADOS SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS ENTORPECENTES OS SUSPEITOS INFORMARAM SEREM USUÁRIOS DE DROGAS E TERIAM COMPRADO OS ENTORPECENTES NA REGIÃO DO BECO DO CANDEEIRO E ESTARIAM COMERCIALIZANDO PARA SUSTENTAR O VICIO; QUE, DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUES PARA O REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS, SEM LESÕES CORPORAIS”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES, que compunha a guarnição.

Interrogado, RODRIGO negou a propriedade da droga apreendida.

WANDERSON, por sua vez, respondeu que tinha apenas uma porção de pasta-base que era para o seu consumo.

As porções apreendidas com RODRIGO totalizavam 13,81g (treze gramas, oitenta e um centigramas) de pasta-base de cocaína, e a porção localizada com WANDERSON 4,96g (quatro gramas, noventa e seis centigramas) da mesma substância estupefaciente, conforme laudo pericial acostado.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

Na instrução processual foram ouvidos os Policiais Militares que realizaram o flagrante e interrogados os réus. Valho-me da transcrição dos depoimentos contidos na sentença:

“A testemunha arrolada pela acusação, policial militar EDGAR PESSOA DA SILVA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa abordagem, Edgar? Sim, senhor, não com riqueza de detalhes, mas me recordo, sim. Certo, o que o senhor se recorda, por favor, traz para nós aí, porque foram dois que foram presos, na verdade? Certo, a equipe policial estava realizando o patrulhamento nas proximidades ali do Beco do Candeeiro, quando a gente avistou um grupo de pessoas aparentando serem dependentes químicos saindo de um determinado local, que fica no Beco mesmo. Certo. Diante daquele cenário, a gente aproximou, foi quando começou o corre-corre, né? Eles empreenderam fuga, a equipe desembarcou, fez acompanhamento a pé e, posteriormente, os dois suspeitos correram ali para a Avenida da Prainha, próximo ao ponto de ônibus, e a equipe fez acompanhamento e visualizou que um deles teria jogado algum objeto dentro da lixeira. Então, nós conseguimos realizar a abordagem nos dois suspeitos, um, de pronta, a equipe já localizou uma quantidade entorpecente no bolso, foi verificar o que ele teria jogado dentro da lixeira, foi constatado uma quantidade de dinheiro e uma substância análoga à pasta base de cocaína, pedras, né? Em formato de pedras. No outro suspeito, foi localizado mais uma quantidade, uma quantidade eu não me lembro se era bastante, se era pouco, mas também estava com pasta base de cocaína com ele. Tá. O senhor falou que em um foi visto dispensando na lixeira a droga que foi encontrada. O senhor sabe dizer qual deles? Aliás, os dois que foram abordados, um é certeza que jogou essa droga na lixeira? Sim, ele estava com a quantidade no bolso e veio a lançar uma outra quantidade na lixeira. Esse, se salvo engano, é o senhor Rodrigo. O senhor Rodrigo. Perguntas Defesa: Todos correram para a mesma direção? Não me recordo, senhor, porque, não, os dois sim, os dois sim, logo que eles saíram do beco, tem um outro corredor no qual dá acesso ali à Avenida Tenente Coronel Duarte, eles fizeram esse trajeto, foi quando a equipe conseguiu acompanhar mais próximo e visualizou esse cenário, logo que eles entraram na Tenente Coronel Duarte, eles já iniciaram essa busca aí, na busca de dispensar o que eles estavam com ele. O senhor que acompanhou eles a pé? Foi eu e o outro soldado que estava trabalhando comigo. E o senhor fez entrevista com eles? Foi feito, sim, senhor (...).” (Mídia sob Id. 185070084).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa abordagem, senhor Robeilson? Olha, eu recordo pouca coisa, mas recordo sim. Conta para nós aí, sei que ali é muita gente, uma luta, o que o senhor se recorda, por favor? Então é, nós estávamos ali na região do beco do candeeiro, e ali ficam vários usuários, quando a gente aproximou, eles correram, vários correram, nós conseguimos abordar os outros dois e visualizamos que ele colocou alguma coisa no cesto de lixo ali que fica próximo ao ponto de ônibus, na Tenente Coronel Duarte, aí fizemos abordagem, conseguimos localizar duas pedras, se não me falhe a memória, dentro do bolso do Rodrigo, já na lixeira tinha é, dinheiro trocado, cento e poucos reais, não me lembro valor exato e mais algumas pedras e já com outro Wanderson, foi localizado mais uma pedra com ele de substância análogo a pasta base. Então na hora da abordagem os dois estavam juntos? Os dois estavam juntos. Tinha mais gente, só que conseguiram correr, conseguimos abordar esses dois que ficaram ali próximo da... O Rodrigo ainda tentou, deixou o material e tentou disfarçar, ficar por ali (...).” (Mídia sob Id. 185070086).

O réu WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) Boa tarde. Wanderson, você tem apelido de Baixinho? Sim, senhor. Sim. Como é que foi isso, na verdade, Wanderson? O senhor vivia na rua? Sim, senhor. Sou morador de rua. Eu moro ali. Eu não sou daqui, sou do estado de Goiás. Eu vim pra cá há pouco tempo agora. Inclusive, estamos lá com um (inaudível), aí a gente fazia isso mesmo. Isso é verdade, sim, senhor. O senhor ia vender essa droga para se manter? Sim, meu e da minha esposa. E o Rodrigo também, nesse sentido? Sim. Ele também é usuário de droga, sim. Perguntas Acusação: O Rodrigo também estava fazendo a venda de entorpecente lá? Cara, muitas das vezes fazia, muitas das vezes não. Muitas das vezes ele ficava lá cuidando de carro. A gente não fazia venda, simplesmente a gente guardava as coisas dos caras lá. Porque aí eles davam a droga para a gente usar, entendeu? O que vocês faziam? Vocês guardavam entorpecente para o pessoal que vendia? Sim, sim, senhor. E aí, troca... Eles davam a droga para nós fumar, para nós usar (...).” (Mídia sob Id. 185070083).

O réu RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES MENDES, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) Como que foi a sua situação? O senhor é usuário de droga? Morava no beco do candeeiro? O que o senhor estava fazendo? Sim, doutor, eu estava em situação de rua já. Até então, meu pai veio me visitar e falou que meu irmão tinha uns vídeos, que viram o semáforo pedindo dinheiro, entendeu? E eu entrei lá, estava com 25 reais no bolso, então dá para me pegar a droga, entendeu? E, no início que eu entrei lá, a viatura chegou. Aí que ela chegou, eu peguei e saí, entendeu? Eu saí e eles também me abordaram. Eu estava sem droga, eu estava com 25 reais no bolso, doutor. Eu tinha acabado de vir do semáforo. O senhor foi abordado junto com o Wanderson, não foi? Isso, sim, senhor. O Wanderson acabou de afirmar aqui que a droga que foi encontrada com ele, ele ia vender, ele vendia para se sustentar, se autossustentar, e falou que o senhor também fazia tráfico de droga ali. Eu usava, pegava para mim para fumar, não vendia não, doutor. Não vendia droga. Essa droga que foi encontrada não era para... como é que chama? Para vocês... Para vender, não. Para manter seu sustento, seu vício? Eu fumava droga, sim, senhor. Não, aquela droga que foi encontrada era para tráfico ou não? Não, senhor. Perguntas Acusação: Você não guardava esse entorpecente para as pessoas que faziam a venda lá? Não, senhor. Você falou que não tinha entorpecente com você, mas a polícia falou que encontrou duas pedras com o senhor? Não, senhor, não tinha droga nenhuma comigo, senhor. E que o senhor tinha jogado sete pedras de pasta base na lixeira e mais R$129? É mentira, senhor. Eu estava com R$25 dentro do bolso. O Wanderson é prova disso, que eu estava com R$25 dentro do meu bolso. Eu entrei para me pegar a droga para mim usar, onde todo mundo fica lá, entra e sai, entendeu? Tá, e o senhor entrou para pegar a droga e como que não tinha droga nenhuma com o senhor? Comigo não tinha, porque quando eu entrei os pessoal saíram correndo, porque a polícia tinha acabado de chegar, entendeu? E eu não vi que eu estava para o lado de trás do beco, eles entraram para o lado da frente. Então, sabe dizer por que os policiais estão inventando isso contra o senhor, então? Se o senhor não tinha droga nenhuma? Doutor, eu não sei, inclusive esses policiais enjoaram de me ajudar no semáforo com moeda, entendeu? Um monte de vezes eles passaram, e ajudava com moeda. Então, se eles te ajudavam, por que que eles iam inventar isso contra você? Eu não sei doutor. Eu não sei doutor. Não sei, estou perdendo minha vida tudinho nesse lugar. Tudo. Tudo. O senhor está preso por qual motivo? Por causa desse processo? Isso, doutor. Juízo: Rodrigo, não é forçar nada, mas a condição melhora, se houver uma condenação, melhora a pena mesmo, só para... Deixar o senhor ciente. Não, doutor. Se fosse meu, doutor, eu iria confessar, mas eu não tinha droga nenhuma, senhor. Não tinha droga nenhuma. É como promotor falou para você, se não tinha droga alguma, por que você... O senhor foi lá comprar droga? Nem a droga que o senhor ia comprar, não estava com o senhor? Eu não comprei, por que os rapazes saíram correndo quando a polícia chegou você está entendendo? A polícia chegou para o lado da frente do beco e aí o pessoal saiu para o lado de trás. O pessoal que estava com a droga para vender. Eu tinha acabado de sair do semáforo (...).” (Mídia sob Id. 185070087)”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que é objeto da insurgência recursal por parte de RODRIGO.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente evidenciada, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo toxicológico definitivo, os quais atestam, de forma convergente, a apreensão de 13,81g (treze gramas e oitenta e um centigramas) de pasta-base de cocaína em poder do apelante, além de uma quantia em dinheiro trocado, circunstância clássica que aponta para a mercancia.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge com clareza solar das declarações firmes, coerentes e harmônicas prestadas em juízo pelos policiais militares EDGAR PESSOA DA SILVA e ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES, os quais participaram diretamente da abordagem que culminou na prisão do réu.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o testemunho de agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante, quando isento de contradições e ratificado sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probante e é apto, por si só, a embasar juízo condenatório, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento sobre o Tema com a edição do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis
:

“Enunciado n. 8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E assim se verifica no presente caso. Os relatos das testemunhas são convergentes quanto à dinâmica dos fatos: o réu, ao avistar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em companhia de outro indivíduo, vindo a descartar parte da droga em uma lixeira pública, sendo abordado logo em seguida.

Em poder de RODRIGO, foram encontradas duas pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína. Na lixeira em que ele fora visto dispensando objetos, localizaram-se outras sete pedras da mesma substância, bem como a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte nove reais) em notas fracionadas.

Tais circunstâncias — fuga injustificada, tentativa de ocultação do entorpecente, localização da droga fracionada em sete porções, bem como o dinheiro trocado — são indicativas do tráfico, pois incompatíveis com a figura do mero usuário.

O cotejo das provas não permite outra conclusão senão a de que a droga apreendida era destinada à mercancia, ainda que em escala rudimentar ou de subsistência, o que, frise-se, não descaracteriza o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

De igual relevo é o depoimento do corréu WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, que admitiu que ambos os abordados exerciam atividade de comércio de entorpecentes no conhecido “Beco do Candeeiro”, com vistas à manutenção do vício próprio.

Embora sua palavra deva ser vista com as cautelas próprias de quem figura no polo passivo da ação penal, não se pode ignorar que tal versão corrobora substancialmente os demais elementos probatórios dos autos, conferindo maior solidez ao quadro incriminatório.

De outro giro, a negativa de autoria sustentada por RODRIGO mostra-se absolutamente isolada, desprovida de respaldo probatório, e em desacordo com os elementos colhidos nos autos, revestindo-se de claro propósito exculpatório.

Aliás, a alegação de que portava apenas R$ 25,00 no bolso, em contraposição à apreensão de R$ 129,00, e de que não estava com nenhum entorpecente, embora os policiais tenham flagrado duas pedras consigo e outras sete porções dispensadas por ele, evidencia contradições internas no relato defensivo, retirando-lhe credibilidade.

Não se está aqui a presumir a veracidade do testemunho policial por sua natureza funcional. Ao revés, a veracidade decorre da coerência narrativa, da ausência de máculas na condução do flagrante, e da harmonia com os demais elementos de convicção dos autos.

Outrossim, a quantidade de droga apreendida, embora não expressiva a ponto de configurar tráfico em larga escala, revela-se incompatível com o consumo próprio, ainda mais diante da ausência de instrumentos para tal finalidade (como cachimbos, papelotes ou invólucros de uso individual), o que reforça a destinação comercial do entorpecente.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, tal pretensão revela-se juridicamente inviável e probatoriamente insustentável.

O tipo penal em comento exige, como elementar do tipo, que a droga se destine exclusivamente ao consumo pessoal.

No presente caso, não há qualquer indício idôneo que aponte para a finalidade de uso próprio. Ao contrário, todos os elementos probatórios sugerem o tráfico: apreensão fracionada, fuga, tentativa de descarte, confissão do corréu, valor em espécie, local conhecido pela venda de drogas, e ausência de utensílios para uso pessoal.

Logo, a tese defensiva da posse para consumo não ultrapassa o campo da mera especulação, carente de respaldo fático e jurídico.

Nesse contexto, a manutenção da tipificação penal no art. 33 da Lei de Drogas é medida que se impõe, sob pena de grave inversão dos valores e desvirtuamento da política pública de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06”
(Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT).

Em reforço, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

[...]
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 18/6/2024, publicado no DJE 24/6/2024).

[...]
A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira
. Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 23/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024).

No tocante ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, registro que o apelante ostenta
reincidência
, circunstância que, nos termos do art. 33 do Código Penal, impõe a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda corpórea.

Dessa forma, correta a sentença ao estabelecer o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, inexistindo qualquer violação ao princípio da individualização da pena, antes se revelando fiel aplicação do ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por RODRIGO BELMIRO CEZAR ANTUNES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025